Tribunal: TJPA
Processo: 0800742-48.2023.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800742-48.2023.8.14.0057

APELANTE: MARCOS MARCELO ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800742-48.2023.8.14.0057

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANT AMARIA DO PARÁ/PA

APELANTE: MARCOS MARCELO ALVES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO EM VIA PÚBLICA E EM PLENA LUZ DO DIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA que condenou o réu à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2º, II), em razão de ter desferido golpes de faca no tórax da vítima após discussão ocorrida em via pública, causando-lhe a morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena; e (ii) estabelecer se a pena-base fixada acima do mínimo legal mostrou-se proporcional diante da existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando o modus operandi revela especial reprovabilidade da conduta, notadamente quando o crime é cometido em plena via pública, à luz do dia e diante de diversas pessoas, circunstâncias que extrapolam o desvalor inerente ao tipo penal.

4.

A prática do homicídio em local de ampla circulação, durante o dia e com uso de arma branca, evidencia audácia e desprezo pelas normas de convivência social, gerando temor e sensação de insegurança na comunidade, o que justifica maior censura da conduta.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena-base quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, desde que não inerentes ao tipo penal.

6.

Embora a existência de uma circunstância judicial desfavorável autorize a fixação da pena-base acima do mínimo legal, o aumento deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo excessiva a fixação da pena-base em 16 (dezesseis) anos diante da presença de apenas um vetor negativo.

7.

Impõe-se o redimensionamento da pena-base para 14 (quatorze) anos de reclusão, mantendo-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase, com redução de 2 (dois) anos, resultando na pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena é legítima quando fundamentada em circunstâncias concretas do caso que evidenciem maior reprovabilidade da conduta, como a prática do crime em via pública e diante de diversas pessoas.

2.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação idônea e deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível o redimensionamento quando o aumento se mostra excessivo diante da existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 121, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.157.250/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.04.2025, DJEN 07.05.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para redimensionar o apenamento para
12 (doze) anos de reclusão
,
mantendo-se os demais termos da sentença
,

conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800742-48.2023.8.14.0057

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA

APELANTE: MARCOS MARCELO ALVES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
MARCOS MARCELO ALVES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/Pa, que o condenou à pena de
14 (quatorze) anos de reclusão,
em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II do CP.

Narra a denúncia (ID nº. 28055283) que, no dia
26 de outubro de 2023
, por volta das
11h30min
, na
Rua Central, em Santa Maria do Pará
, o Apelante desferiu
golpes de faca no tórax
de
JOSÉ ARNALDO RODRIGUES
, o qual não resistiu às lesões e veio a óbito.

Segundo apurado, uma guarnição da Polícia Militar que realizava
rondas ostensivas nas proximidades da BR-010
visualizou uma aglomeração de pessoas e encontrou a vítima
gravemente ferida e ensanguentada
. Populares informaram que o autor seria um homem trajando
roupas pretas
, que teria fugido em direção ao
bairro Barrolândia
.

Com base nas informações, os policiais realizaram diligências e
localizaram o Recorrente ainda em via pública
, ocasião em que foi abordado e
encontrado em sua posse uma faca
, apontada como instrumento do crime. Questionado,
MARCOS MARCELO confessou ter desferido os golpes após discutir com a vítima
, alegando contudo, que
não teve intenção de matá-la
. Relatou ainda que a discussão teria ocorrido porque
a vítima colocou a mão em seu copo de bebida
, fato que teria motivado a agressão.

Os autos tramitaram regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (ID. nº 23775447).

Irresignada, a Defesa interpôs recurso (ID nº 29428083) pleiteando o
redimensionamento da pena-base
, com afastamento da vetorial negativa da
culpabilidade
ou, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável.

Constam as contrarrazões (ID n° 33019341) ao recurso, pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo parcial provimento do apelo, para que seja readequada a fração de aumento aplicada à vetorial negativa (ID nº. 34454227).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Do redimensionamento da pena base.
Bis in idem.
Aplicação da fração de 1/6 (um sexto):

A Defesa insurge-se contra a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.

Razão
não lhe assiste
.

Da leitura da sentença, verifica-se que o Juízo singular fundamentou de forma
concreta e vinculada às peculiaridades do caso
, destacando que o acusado praticou o homicídio
em plena via pública, durante o dia e diante de diversas pessoas
, circunstância que extrapola a reprovabilidade inerente ao tipo penal.

Ainda, conforme consignado na sentença, o agente agiu
com extrema violência à luz do dia, em local de ampla circulação
, circunstância que gerou
medo e sensação de insegurança na comunidade
, revelando maior grau de censurabilidade da conduta.

Tal circunstância evidencia
audácia e desprezo pelas normas de convivência social
, uma vez que o agente não buscou ocultar a prática criminosa, mas executou o delito
em ambiente público e diante de terceiros
, circunstância apta a demonstrar maior reprovação penal.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
admite a valoração negativa da culpabilidade quando o
modus operandi revela especial ousadia ou destemor do agente
, sobretudo quando o crime é praticado
em local público e diante de testemunhas
, circunstância que evidencia maior grau de censura social.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DEFESA TÉCNICA. SÚMULA N. 523 DO STF. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO ABAIXO DE 1/6. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que afastou a tese de deficiência de defesa técnica, manteve a exasperação da pena-base e reconheceu a presença da confissão espontânea qualificada, redimensionamento a pena a partir da incidência da atenuante na fração de 1/12.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) houve deficiência ou ausência de defesa técnica do agravante durante o processo penal; (ii) a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena foi devidamente fundamentada;

(iii) a fração de 1/12 aplicada à atenuante da confissão espontânea qualificada foi justificada.

III. Razões de decidir

3. Não foi verificado qualquer desamparo defensivo ao agravante, pois o advogado participou de todos os atos processuais relevantes, interpôs recursos e esteve presente em audiência, de modo a não ter havido a demonstração de prejuízo efetivo à sua representação e defesa, o que faz atrair o entendimento da Súmula n. 523 do STF.

4. A valoração negativa da culpabilidade foi fundamentada, com base em elementos concretos e não inerentes ao tipo penal do crime, considerando a maneira grave em que o homicídio se desenvolveu, ocorrido a facadas em um banheiro de evento festivo com grande número de pessoas presentes, justificando a maior reprovabilidade da conduta.

5. A aplicação da fração de 1/12 para a atenuante da confissão espontânea qualificada está em consonância com a jurisprudência, a qual permite a redução em patamar inferior a 1/6 em casos de confissão parcial ou qualificada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A defesa técnica é considerada suficiente quando há prova de que o procurador participou de todos os atos processuais relevantes, interpôs recursos e esteve presente em audiência, ao mesmo tempo em que não há demonstração de prejuízo suportado à parte representada, conforme a inteligência da Súmula 523 do STF. 2. A valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena deve ser fundamentada em elementos concretos e não inerentes ao tipo penal do crime imputado.

3. A jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que a confissão parcial ou qualificada enseja a incidência da atenuante na dosimetria da pena em fração menor do que a usual de 1/6".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CP, art. 65, III, "d"; CPP, art. 563.Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 523; STJ, AgRg no HC 734.200/SP, Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.354.888/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 6/10/2023.

(AgRg no REsp n. 2.157.250/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

Assim, verifica-se que
a fundamentação não é genérica nem inerente ao tipo penal
, mas decorre de circunstâncias fáticas concretas extraídas dos autos.

Cumpre ressaltar, ainda, que
a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal
, desde que devidamente fundamentada, como ocorreu na hipótese.

Pugna ainda a defesa, subsidiariamente, pelo redimensionamento do apenamento, para que seja
aplicada a fração de 1/6 (um sexto).

Embora não exista direito subjetivo à aplicação automática da fração de 1/6 (um sexto), verifica-se excesso na fixação da pena-base em
16 (dezesseis) anos
, considerando apenas um vetor negativo (culpabilidade).

Dessa forma, redimensiono a pena-base para
14 (quatorze) anos de reclusão
.

Na
segunda fase
da dosimetria, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se a pena em 02 (dois) anos, razão pela qual fixo a reprimenda em
12 (doze) anos de reclusão
.

Na
terceira fase,
não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a reprimenda em
12 (doze) anos de reclusão.

Assim, pelos fundamentos já dispostos, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar o apenamento para
12 (doze) anos de reclusão,
mantendo-se os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2026.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/06/2026